Tribunal: TCU
Processo: 010.200/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar os compromissos acordados em diversos instrumentos regulatórios junto à Anatel e sua aderência às políticas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações na fiscalização do cumprimento dos compromissos de investimentos e se eles são aderentes às políticas públicas de telecomunicações voltadas para a inclusão digital e a universalização da banda larga; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em atendimento ao disposto nos art. 7o, incisos I, II e III do Decreto 9.612/2018, a definição dos compromissos de abrangência e investimentos deve ser realizada de acordo com o planejamento estatal do setor de telecomunicações de médio e longo prazo, com a definição clara de ações, metas, indicadores, prazos, instâncias de coordenação, competências de atores envolvidos, responsáveis por ações, mecanismos de monitoramento e avaliação da política, com a previsão de sua atualização periódica, para reduzir as desigualdades sociais e regionais na prestação dos serviços de telecomunicações e promover a inclusão digital de toda a sociedade brasileira; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as seguintes medidas: 9.2.1. publique, em seu sítio eletrônico, as informações relativas às redes e infraestruturas implantadas com vistas permitir o compartilhamento de infraestrutura entre diferentes provedores, em atendimento ao § 2o do art. 10 do Decreto 9.612/2018; 9.2.2. aperfeiçoe a rotina de fiscalização dos compromissos de investimentos, de forma que o fluxo de processo seja seguido, os prazos de fiscalização cumpridos, com a sistematização dos dados das fiscalizações dos compromissos, em cumprimento ao parágrafo único do art. 1o da Lei 9.472/1997; 9.2.3. publique, em seu sítio eletrônico, todas as informações inerentes aos compromissos regulatórios assumidos, de forma padronizada e completa; 9.2.4. publique, em seu sítio eletrônico, todos os documentos e dados relacionados aos processos licitatórios dos leilões de radiofrequência anteriores ao Edital 1/2021-SOR/SPR/CD-Anatel (leilão do 5G), dos processos de TAC, bem como das obrigações de fazer; 9.2.5. publique, em seu sítio eletrônico, os dados relacionados às definições das localidades e trechos escolhidos pelas operadoras para cumprimento dos compromissos estabelecidos no Edital 1/2021-SOR/SPR/CD-Anatel e as suas alterações posteriores; 9.3. recomendar ao Ministério das Comunicações e à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que implementem, de forma sistematizada e compartilhada, o banco de dados com as informações referentes às infraestruturas existentes, tecnologias e compromissos disponíveis em cada localidade, que possam servir de subsídio para a formulação da política pública de telecomunicações; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.4.1. ao Ministério das Comunicações; 9.4.2. à Agência Nacional de Telecomunicações; 9.4.3. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4.4. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; 9.4.5. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de a unidade técnica responsável pelo processo monitore o cumprimento das recomendações expedidas neste Acórdão; e 9.6. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto que o fundamentam, ao TC Processo 045.436/2021-5 , correspondente à solicitação do Congresso Nacional que deu causa à realização da auditoria objeto desta deliberação.